Tribunal: TJSP
Processo: 2200562-20.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Indeferimento da penhora de bens móveis indicados pela executada e recusados pela exequente e determinação de recolhimento das custas para a penhora via Sisbajud. CABIMENTO: O art. 829, § 2o, do CPC estabelece que a penhora deve recair sobre os bens indicados pela parte credora. Falta de demonstração de que os bens móveis oferecidos pela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Indeferimento da penhora de bens móveis indicados pela executada e recusados pela exequente e determinação de recolhimento das custas para a penhora via Sisbajud. CABIMENTO: O art. 829, § 2o, do CPC estabelece que a penhora deve recair sobre os bens indicados pela parte credora. Falta de demonstração de que os bens móveis oferecidos pela parte devedora são suficientes para a satisfação integral da execução. Ademais, o dinheiro está em primeiro lugar na ordem de preferência que deve ser observada na penhora – Art. 835 do CPC. Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.